Tribunal: TJSP
Processo: 2180380-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória visando à cobrança de "Termo de renegociação contratual e confissão de dívida". Pedido de penhora sobre percentual de salários. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória visando à cobrança de "Termo de renegociação contratual e confissão de dívida". Pedido de penhora sobre percentual de salários. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pela parte executada sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180380-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante PARQUE ILHA
DO SOL INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravada KATIA CILENE DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2180380-86.2020.8.26.0000 - Itu - F - Voto no 45.001
Voto no 45.001
Agravo de Instrumento no 2180380-86.2020.8.26.0000
Comarca: Itu 3a Vara Cível
Agravante: Parque Ilha do Sol Incorporações SPE Ltda.
Agravada: Katia Cilene do Nascimento
Juiz de 1a inst.: Fernando França Viana
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória visando à cobrança de
“Termo de renegociação contratual e confissão de dívida”. Pedido de penhora
sobre percentual de salários. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar.
Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC).
Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os
valores recebidos pela parte executada sejam superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância,
deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 81 que,
em cumprimento de sentença proferida em ação monitória visando à cobrança de
“Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida” (valor de R$ 23.226,17
fls. 02), indeferiu o pedido de expedição de ofício para a suposta empregadora da
devedora, com vistas à informação sobre a existência de vínculo empregatício e
posterior penhora de 30% de seus salários, para a satisfação do crédito, ao argumento de
que a regra de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV do CPC, em virtude
da natureza alimentícia das verbas, não traz distinção em percentual, sendo inadmissível
a penhora de salário, ainda que o pedido seja limitado em percentual.
Recorre a credora aduzindo que a Jurisprudência tem se inclinado ao
reconhecimento de que a regra da impenhorabilidade de salários não é absoluta, desde
que a constrição não comprometa a subsistência do devedor, mormente quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2180380-86.2020.8.26.0000 - Itu - F - Voto no 45.001
verifica que devedor confesso se esquiva de adimplir o débito, configurando-se, assim,
o enriquecimento indevido deste. Destaca, ainda, que a negativa de penhora de
percentual de verba salarial está atrelada à prova de que a constrição afetaria à
subsistência da agravada, que restou inviabilizada pela negativa do envio de ofício à
empregadora. Desse modo, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja
autorizado o envio de ofício à empregadora da agravada e, em sendo verificado que sua
remuneração mensal não se destina, exclusivamente, a sua subsistência, seja
determinada a penhora das verbas salariais, no percentual de 5% a 30%, conforme
autorizado pela Jurisprudência.
Denegado o efeito ativo ao recurso (fls. 104), foi dispensada a intimação
da agravada para resposta, eis que não representada nos autos principais.
É o relatório.
Trata-se o caso de cumprimento de sentença de ação visando à cobrança
de “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida” pelo valor atualizado de
R$ 23.226,17 (fls. 02).
Utilizados os recursos do Bacenjud (fls. 55/56) e do Renajud (fls. 57),
nada restou constrito (fls. 58), assim como negativa a pesquisa via Infojud (fls. 71).
Com a notícia de que a executada possivelmente estaria empregada,
requereu a exequente fosse expedido ofício para a suposta empregadora, para que esta
informasse sobre a existência de vínculo empregatício e realizada posterior penhora de
até 30% de seus proventos mensais.
Mas, em que pesem as alegações da credora, o recurso não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2180380-86.2020.8.26.0000 - Itu - F - Voto no 45.001
provimento.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estipula que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
E, ao contrário do que afirma a credora, legalmente, a exceção para
permitir o avanço excepcional sobre os proventos do devedor é a de que o crédito a
ser satisfeito seja proveniente de prestação alimentícia.
Nesse sentido, dispõe o § 2o do artigo 833 que: “o disposto nos incisos
IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Assim, cuidando-se de execução de crédito comum, no caso, cobrança
de termo de confissão de dívida, não há como, em princípio, subverter a ordem legal
protetiva das verbas que se prestam à manutenção da executada.
Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2180380-86.2020.8.26.0000 - Itu - F - Voto no 45.001
incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1821995/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
É verdade que o próprio STJ reconhece uma exceção supralegal, além
daquela destinada a satisfação de crédito alimentar. Porém, para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pela parte
executada sejam “superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp
1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/02/2019).
No caso, todavia, nem mesmo a expedição de ofício à suposta
empregadora da executada se fazia necessária, pois o documento juntado pela própria
agravante às fls. 72 revela que a faixa de renda estimada da devedora estaria situada
entre 1 e 2 salários mínimos, colocando seus salários automaticamente a salvo da
exceção à regra da impenhorabilidade.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2180380-86.2020.8.26.0000 - Itu - F - Voto no 45.001